Tribunal: TJMT
Processo: 1025643-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. FATO INCONTROVERSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente EDINEIA MELO SANTANA postula pela readequação das faturas referente aos meses de dezembro/2019, janeiro e fevereiro/2020, concernente ao serviço de fornecimento de água, ao argumento de estar suportando cobranças com valores muito superiores a sua média de consumo mensal, bem como reparação por danos morais em razão da suspensão do serviço essencial para a sua residência.
2. A revelia, por si só não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois esta apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, a consumidora, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
3. O juízo de origem declarou a abusividade das faturas objurgadas, determinando a sua readequação à média de consumo apurada nos 10 (dez) meses anteriores as discutidas nos autos.
4. Restou incontroverso nos autos o corte indevido do serviço essencial na residência da consumidora.
5. Destarte, comprovado no feito a irregularidade das cobranças efetuadas pela empresa Recorrida, que deram azo ao corte indevido do fornecimento de água para a unidade de consumo da Recorrente, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço.
6. A falta do serviço essencial de água em uma residência gera prejuízo, ainda que presumidos, conforme as mais elementares regras da experiência comum.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025643-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDINEIA MELO SANTANA - CPF: 001.333.441-77 (RECORRENTE), KENNEDY MARQUES DIAS - CPF: 018.993.371-21 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021